Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719353-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUXILIAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA - ME, SERGIO RICARDO DA SILVA, WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisões (Ids. 92079736 e 93077576 dos autos no 0700248-57.2017.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de AUXILIAR COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA – ME, SERGIO RICARDO DA SILVA e WALKIRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, indeferiu o pedido de pesquisa via sistema Infojud para localização de bens dos devedores passíveis de penhora. Em suas razões recursais, o banco exequente alega que já decorreu lapso de tempo razoável desde a última pesquisa Infojud realizada, que ocorreu em 20/09/2019, razão pela qual é cabível a realização de nova pesquisa, diante do exaurimento de medidas em busca de bens dos devedores passíveis de penhora. Aduz que os sistemas informatizados estão à disposição para dar maior efetividade à execução, devendo haver a necessária colaboração do Poder Judiciário para este fim, à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, não havendo que se falar em transferência de ônus do credor ao judiciário. Ressalta que o transcurso de lapso temporal isenta o credor de ter que comprovar a alteração da situação econômica do devedor e permite a renovação de pesquisas de bens, mediante os sistemas judiciais disponíveis. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como para a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, ante o fato de que o banco exequente desconhece bens em nome dos devedores e o feito pode ser extinto ou suspenso a qualquer momento, sem o esgotamento das diligências previstas em lei. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, bem como a antecipação da tutela recursal para a realização da pesquisa Infojud, visando a localização de bens dos devedores passíveis de penhora. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para a confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular no Id. 26578470. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada e da antecipação da tutela recursal no presente agravo. Isso porque, não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo, pois a medida pode ser deferida a qualquer tempo, revelando-se, portanto, mais prudente aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, o que costuma ser célere. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de suspensão da decisão agravada e/ou de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora